Tribunal: TJBA
Processo: 8002070-10.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002070-10.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. PROFESSORA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REGULAMENTAÇÃO. ATO VINCULADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. - Nas razões recursais apresentadas (id 47869377), examina-se que a Apelante impugna os fundamentos da sentença, atendo-se aos fatos já veiculados nos autos, o que não merecem prosperar as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal, suscitadas em sede de contrarrazões. - O Município de Brumado implantou o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Brumado através da Lei nº 1.200/98 e este foi reformulado pelas Leis nº 1.313/2004 e Lei n° 1.780/2016, todas as Leis referidas fixam critérios objetivos para concessão da progressão horizontal dos servidores do magistério e o deferimento da aludida progressão passa a ser ato vinculado da administração. - Ao examinar os autos, verifica-se que as fichas financeiras anexadas ao caderno processual virtual com a peça da defesa, não é possível atestar que o enquadramento da Apelante pela nova legislação assegurou à servidora a irredutibilidade de seus vencimentos, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. - A municipalidade não se desincumbiu do ônus de comprovar que, ao tempo da Lei n° 1.313/2004 procedeu à devida progressão horizontal da Recorrente, e, também, com o advento da Lei n° 1.780/2016, enquadrou a parte Autora ao nível e classe correspondentes ao seu efetivo tempo de serviço, com o consequente pagamento de remuneração compatível com seu novo enquadramento – nos termos determinados pelo artigo 373, II, do CPC. - Inversão do ônus sucumbencial para que o pagamento dos honorários advocatícios fiquem à cargo do Município de Brumado, a serem pagos em benefício do patrono da Apelante, cujo percentual deverá ser fixado após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC, estando isento do pagamento das custas. - Sentença reformada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002070-10.2018.8.05.0032, em que figuram, como Apelante, Ana Cristina dos Santos Silva e, como Apelado, Município de Brumado, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento à Apelação, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator